Tribunal: STF
Processo: Rcl 42957
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Inquéritos de São Paulo em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 nos autos da prisão temporária 1519879-65.2020.8.26.0050. 
    Alega-se que os reclamantes foram presos temporariamente por suposta prática de roubos e, mesmo após terem sido cumpridas medidas de busca e apreensão e de prorrogação da prisão, a defesa não conseguiu ter acesso sequer aos autos.
    Pugna-se pela procedência da reclamação a fim de que seja garantido à defesa o direito de acesso ao conteúdo integral da investigação.
    Em 28.08.2020, solicitei informações.
    Em 01.09.2020, os reclamantes, por meio da Petição eDOC 18/28, informam que instruíram a presente reclamação com a cópia integral do inquérito policial 1521472-32.2020.8.26.0050 e sustentam que: a) a autoridade policial protocolou pedido de conversão da prisão temporária em preventiva no inquérito policial, e não nos autos da prisão temporária; b) não há qualquer justificativa plausível para as defesas não terem sido habilitadas aos autos enquanto a autoridade policial promovia diversas diligências; c) “esse é um caso no qual esse Tribunal Constitucional não pode encerrar suas atividades a partir da confirmação de acesso dos defensores, vez que a negativa, temporária e deliberada, teve como escopo frustrar a atuação defensiva e pavimentar a decretação da prisão preventiva em desfavor dos Reclamantes”; d) a decisão de prisão preventiva é manifestamente ilegal porque não observou o art. 282 do CPP. Ao final, pedem a concessão de habeas corpus de ofício, em virtude da ilegalidade praticada pelo juízo reclamado, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos reclamantes.
    Em 02.09.2020, a autoridade coatora apresentou informações (eDOC 32).
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    3. No caso concreto, a autoridade reclamada informou (eDOC 32, grifei):
    1. Em 11 de agosto do corrente, a d. Autoridade Policial do 101ºDistrito Policial Jardim das Imbuias desta Capital, com base em diligências preliminares,representou pela decretação das prisões temporárias dos investigados JACKSON SANTANAMACEDO e JONATHAN SANTANA MACEDO e, também, pela expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços dos representados, ao argumento de que estariam presentes fundadas razões de autoria com relação à prática do crime de roubo majorado ocorrido nas circunstâncias de tempo e local descritas no boletim de ocorrência nº 544/2020 do Distrito Policial supramencionado, bem como que a medida de prisão temporária seria imprescindível para a continuidade da investigação e, também, argumentando que presentes fundadas razões de que os endereços dos representados abrigassem elementos de interesse para a investigação, conforme fls.01/04.
    2. A d. Autoridade Policial instruiu sua representação com as diligências preliminares realizadas e elementos do inquérito policial relacionado aos fatos (fls.05/45).
    3. Ainda em 11 de agosto do corrente, o Ministério Público apresentou parecer favorável ao deferimento das medidas cautelares pleiteadas com relação a ambos os investigados (fls. 48/50).
    4. Também em 11 de agosto do corrente, este Juízo deferiu o pedido de decretação das prisões temporárias dos investigados JACKSON SANTANAMACEDO e JONATHAN SANTANA MACEDO, pelo prazo de 05 (cinco) dias, e, também, a autorização para realização de busca e apreensão nos endereços residenciais dos investigados, nos termos da decisão de fls. 51/56. Na mesma data, os mandados foram expedidos e transmitidos à d. Autoridade Policial (fls. 57/66).
    5. Em 20 de agosto do corrente, a d. Autoridade Policial apresentou relatório acerca do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos (fls 75/78) e, com base em novas diligências, representou pela decretação da prisão temporária de JEFFERSON SANTANA MACEDO, aduzindo que presentes fundadas razões de autoria com relação à prática do crime de roubo majorado ocorrido nas circunstâncias de tempo e local descritas no boletim de ocorrência nº 544/2020 do 101º Distrito Policial Jardim das Imbuias desta Capital, bem como a imprescindibilidade da segregação cautelar para a continuidade da investigação, havendo notícia de cumprimento do mandado de prisão apenas com relação ao investigado JONATHAN SANTANA MACEDO(fls. 79/81).
    6. A d. Autoridade Policial juntou novos documentos relacionados às diligências (fls. 82/87).
    7. Ainda em 20 de agosto do corrente, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar de prisão temporária relacionada ao investigado JEFFERSON SANTANA MACEDO (fls. 90/91).
    8. Também na data supramencionada, este Juízo deferiu a representação da d. Autoridade Policial e decretou a prisão temporária de JEFFERSON SANTANA MACEDO, por 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 92/94. Na mesma data,o mandado de prisão temporária foi expedido (fls. 95/96).
    9. Posteriormente, a d. Autoridade Policial apresentou novos relatórios de investigação relacionado às medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária, requerendo a permanência dos presos temporários JONATHAN SANTANAMACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO no 101º Distrito Policial para facilitar a realização das diligências e juntou documentos (fls. 97/111), sendo o pedido encaminhado à MMª. Juíza Corregedora deste Departamento de Inquéritos Policiais (fls. 112/115).
    10. Após, a d. Autoridade Policial juntou novos documentos, incluindo os mandados de prisão temporária de JONATHAN SANTANA MACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO devidamente cumpridos (fls. 117/126).
    11.Em 21 de agosto do corrente, os d. Causídicos, Dra. Débora Nachmanowicz e Dr. Anderson Bezerra Lopes, constituídos pelo investigado JEFFERSON SANTANA MACEDO formularam pedido de habilitação nos autos e juntaram procuração (fls.127/129).
    12.Ainda em 21 de agosto do corrente, a fim de viabilizar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo investigado JEFFERSON SANTANAMACEDO, mas sem prejudicar a eficácia da medida cautelar de prisão temporária relacionada ao investigado JACKSON SANTANA MACEDO, cujo mandado ainda não foi cumprido, conforme decisão de fls. 130. 
    13. Em 23 de agosto do corrente, as defesas de JONATHAN SANTANA MACEDO, representada pelos causídicos Dr. Eduardo Samoel Fonseca, Dr. Ricardo Manoru Ueno e Dr. Sean Hendrikus Kompier Abib, e de JEFFERSON SANTANA MACEDO formularam pedidos de revogação de prisão temporária (fls. 131/137 e 144/155), instruindo as respectivas petições com documentos (fls. 138/143 e 156/180). E, em 24 de agosto do corrente, a d. Autoridade Policial representou pela prorrogação das prisões temporárias de JONATHANSANTANA MACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO (fls. 181/183). 
    14.Ainda em 24 de agosto do corrente, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prorrogação das prisões temporárias dos representados (fls.187/188). Na mesma data, este Juízo apreciou em conjunto os pedidos formulados pelas defesas dos investigados JEFFERSON SANTANA MACEDO e JONATHAN SANTANA MACEDO, além da representação da d. Autoridade Policial, ocasião em que deferido o pedido de prorrogação das prisões temporárias de JONATHAN SANTANA MACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO por outros 05 (cinco) dias, nos termos da decisão de fls. 193/196.
    15.Após, foi juntada aos autos decisão da MMª. Juíza Corregedora deste Departamento de Inquéritos Policiais, Dra. Patrícia Álvares Cruz, deferindo a permanência dos presos temporários na carceragem do 101º Distrito Policial, pelo prazo de 05 (cinco) dias (fls. 199).
    16.Também em 24 de agosto do corrente, formou-se o expediente de nº 0028131-34.2020.8.26.0050 para viabilizar o acesso à defesa de JEFFERSON SANTANA MACEDO.
    17.Ainda em 24 de agosto do corrente, os d. Causídicos, Dra. Débora Nachmanowicz e Dr. Anderson Bezerra Lopes, constituídos pelo investigado JEFFERSON SANTANA MACEDO formularam pedido de habilitação nos autos de nº 1519879-65.2020.8.26.0050, aduzindo que já tinham conhecimento de que JACKSON SANTANAMACEDO e JONATHAN SANTANA MACEDO também figuravam como investigados e que também já tinham conhecimento acerca dos nomes das vítimas, requerendo também o cancelamento do expediente de nº 0028131-34.2020.8.26.0050 (fls. 204).
    18.A d. Autoridade Policial juntou novos documentos (fls.207/210).
    19. Em 25 de agosto do corrente, este Juízo deferiu acesso à íntegra dos autos de nº 1519879-65.2020.8.26.0050 a todos os causídicos constituídos (fls.211), sendo que na mesma data foram encaminhadas as senhas para acesso (fls. 212/216 e 223).
    20.Em 26 de agosto do corrente, a defesa de JONATHAN SANTANA MACEDO formulou novo pedido de revogação de prisão temporária (fls. 220/223), que, após parecer do Ministério Público (fls. 226), foi indeferido, nos termos da decisão de fls.227/228.
    21.A defesa de JONATHAN SANTANA MACEDO reiterou pedido de acesso aos autos em 28 de agosto do corrente (fls. 230/232). Na mesma data, este Juízo reiterou os termos da decisão de fls. 211, que já havia deferido o acesso integral aos autos (fls.233). Na mesma data, foram encaminhadas novamente senhas de acesso aos autos para os endereços eletrônicos informados (fls. 234/237).
    22.Em 31 de agosto do corrente, os autos desta medida cautelar foram apensados aos autos de inquérito policial nº 1521472-32.2020.8.26.0050 (fls. 245), sendo que, após representação da d. Autoridade Policial e prévia oitiva do Ministério Público, foram decretadas as prisões preventivas de JONATHAN SANTANA MACEDO,JEFFERSONSANTANA MACEDO e JACKSON SANTANA MACEDO, nos termos da decisão de fls.96/100, sendo que, na mesma decisão, foram deferidos os pedidos de acesso aos autos do inquérito policial formulados pelas defesas dos representados JONATHAN SANTANA MACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO.
    23.Consigno que os pedidos de acesso aos autos do inquérito policial nº 1521472-32.2020.8.26.0050 foram formulados em 27 de agosto do corrente e vieram à conclusão juntamente com a representação pela decretação das prisões preventivas em 28 de agosto do corrente, data em que proferida a decisão supramencionada.
    24. Ainda em 28 de agosto do corrente foram expedidos e transmitidos os mandados de prisão preventiva e, também, transmitidas as senhas aos e-mails informados pelos causídicos constituídos.
    25.Em 28 de agosto do corrente, o Ministério Público teve ciência acerca da decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados nos autos do inquérito policial nº 1521472-32.2020.8.26.0050.
    26.Atualmente, aguarda-se o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
    27.Consigno que, conforme informações juntadas aos autos, foi determinada por este juízo a transmissão de senhas para acesso integral aos autos da medida cautelar nº 1519879-65.2020.8.26.0050 e aos autos do inquérito policial nº 1521472-32.2020.8.26.0050 aos e-mails informados pelos advogados constituídos pelos investigados JONATHAN SANTANA MACEDO e JEFFERSON SANTANA MACEDO.
    Como se vê, na data em que solicitei informações, a autoridade reclamada concedeu o acesso à medida cautelar e ao inquérito policial. O relato da defesa corrobora essa informação.
    Desse modo, a alteração das circunstâncias fáticas acarretam a perda superveniente do objeto desta reclamação.
    Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, não verifico qualquer abuso por parte da autoridade reclamada, nem mesmo violação à Súmula Vinculante 14 do STF, tendo em vista que o acesso inicialmente parcial aos referidos autos foi devidamente justificado em razão do necessário sigilo das diligências em curso, relativas a outro investigado, sob pena de frustrá-las. 
    Por fim, ressalto que o pedido de concessão de habeas corpus desborda do conteúdo da referida súmula, na medida em que pretende a revogação da prisão preventiva imposta aos reclamantes.
    Como é cediço, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    “À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Fundada na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, a reclamação não atende à exigência contida no art. 102, I, l, da CF.” (RCL 5542 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 11.03.2015).
    “Agravo regimental na reclamação. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inexistência de identidade fática entre o conteúdo da decisão reclamada e o comando da súmula vinculante alegadamente desrespeitada. Impropriedade do uso da reclamação. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RCL 23770 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RCL 9706 AgR, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.03.2016).
    Assim, a irresignação quanto ao decreto de prisão preventiva deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    Ademais, esclareço que, no contexto dos autos, não se aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que os reclamantes não se enquadram nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 
    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, as ilegalidades suscitadas.
    Cumpre assinalar que o Código  de  Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem  de  ofício  em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    Art. 654. (…)
    (…) § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir  de  ofício  ordem  de  habeas corpus, quando no curso  de  processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência  de  sofrer coação ilegal.
    De  tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão  de  atuação ex officio  de  Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras  de  competência delineadas na Constituição da República. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente